Tribunal: TJDFT
Processo: 0733925-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0733925-73.2020.8.07.0001 APELANTE: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A APELADO: ADRIANA SOBRAL COELHO, ITACIR CARDOSO COELHO, LEONARDO CARDOSO COELHO, MARIA LUCIA SOBRAL COELHO, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 11/01/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR